Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer n. 0710390-87.2022.8.07.0020, iniciada por BEATRICE SILVA DE SOUSA, representada por SONIA MARIA DA SILVA, objetivando a internação em leito de UTI, no Hospital Alvorada, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica (ID 127754722, p.3, dos autos principais).
2. Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No caso, a internação clínica da autora agravada, de acordo com as informações contidas no relatório médico apresentado (ID 127754722, p.3, dos autos principais), em princípio, qualifica-se como emergencial, haja vista que a recorrida encontrava-se com fortes dores, sensação de desmaio e com risco de piora, sem acesso ao tratamento médico adequado.
4. Os motivos que levaram ao deferimento da liminar no Juízo de primeiro grau são suficientes para o desprovimento do agravo de instrumento, uma vez que se mostra injustificável, em princípio, a recusa do plano de saúde de proceder à cobertura da internação clínica recomendada, em face da presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
5. Não se verifica a possibilidade de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, a agravante poderá executar as despesas com a realização do procedimento nos próprios autos, conforme autoriza o art. 302, inc. I, do CPC, reservando-se a busca por bens expropriáveis para a fase processual adequada, não havendo que se falar, neste momento processual, em ausência de patrimônio suficiente para cobrir possível débito.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.